Tribunal: TJDFT
Processo: 0722438-80.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OU OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO.

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

2. Evidenciado erro material, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para retificá-lo.

3. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo dispõe o art. 1.022, do CPC, é aquela que que se verifica quando o aresto recorrido deixa de se manifestar sobre tema agitado no recurso, sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se verifica alguma das situações descritas no art. 489, § 1o, do Código instrumentário civil. Inocorrente qualquer dessas hipóteses, não há omissão passível de ser sanada por meio de embargos de declaração.

4. Inexistente, para além disso, a obscuridade afirmada, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração em relação ao ponto afirmado obscuro.

5. Embargos declaratórios providos apenas para sanar erro material, sem modificação do resultado do julgamento do mandado de segurança.